Tribunal: TJDFT
Processo: 0705640-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. IMÓVEL. VIABILIDADE. BEM INDIVISÍVEL. DIVISÃO IGUALITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE ANUÊNCIA DE UMA DAS PARTES. MEDIDA PROTETIVA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL APÓS O TÉRMINO DA MEDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ INAPLICÁVEL AO CASO. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Mesmo rejeitados os embargos de declaração, por não ostentar a decisão embargada qualquer vício que autorize a oposição do recurso integrativo, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.